Tribunal: STF
Processo: HC 51505
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-05
Data de publicação: 1973-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. Coação que, se existente, emanaria de magistrado de primeira instância, não sujeite diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. - Pedido de que se não toma conhecimento, remetendo-se os autos ao Tribunal competente.